Tribunal: TJSP
Processo: 2088507-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Sequestro de verbas públicas – Pagamento de precatório - Competência do Presidente do Tribunal do Estado para a apreciação do pedido – Inteligência do artigo 100, §6o, da Constituição Federal de 1988 e do artigo 26, inciso II, alínea "x", do Regimento Interno deste desta Corte.
Agravo não provido.